Tribunal: TJSP
Processo: 1514013-08.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto noturno – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Aumento da fração de redução no que se refere à semi-imputabilidade, diante das particularidades do caso – Manutenção do regime semiaberto, diante dos maus antecedentes – Incidente de insanidade mental instaurado – Semi-imputabilidade comprovada – Necessária a adequação da respectiva medida de

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Furto noturno – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Aumento da fração de redução no que se refere à semi-imputabilidade, diante das particularidades do caso – Manutenção do regime semiaberto, diante dos maus antecedentes – Incidente de insanidade mental instaurado – Semi-imputabilidade comprovada – Necessária a adequação da respectiva medida de segurança, afastando-se a internação – Imposição de tratamento ambulatorial, que, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, é possível mesmo quando se tratar de crime punido com reclusão, se for efetivamente recomendável no caso concreto – Fixação do prazo mínimo de 01 (um) ano – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000473262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1514013-08.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante ELITON
CAMILO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, a fim de declarar o réu Eliton Camilo incurso no artigo
155, § 1o do Código Penal, condenando-o à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e pagamento de 06 (seis) dias-multa, no valor unitário
mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por medida de segurança
consistente em tratamento ambulatorial, por tempo indeterminado, com prazo
mínimo de 01 (um) ano. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514013-08.2018.8.26.0451 -Voto no
2
VOTO no 2157
Apelação Criminal no 1514013-08.2018.8.26.0451
Comarca: Piracicaba
Apelante: Eliton Camilo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Dra. Ana Lucia Granziol
APELAÇÃO CRIMINAL Furto noturno Materialidade
e autoria comprovadas Condenação mantida Aumento
da fração de redução no que se refere à semi-
imputabilidade, diante das particularidades do caso

Manutenção do regime semiaberto, diante dos maus
antecedentes Incidente de insanidade mental instaurado
Semi-imputabilidade
comprovada

Necessária
a
adequação da respectiva medida de segurança, afastando-se
a internação Imposição de tratamento ambulatorial, que,
conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, é
possível mesmo quando se tratar de crime punido com
reclusão, se for efetivamente recomendável no caso
concreto Fixação do prazo mínimo de 01 (um) ano
Recurso parcialmente provido.

Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Eliton
Camilo contra a r. sentença de fls. 147/151, que o declarou incurso no
artigo 155, §1o, do Código Penal, condenando-o à pena 10 (dez) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de
08 (oito) dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena privativa de
liberdade por medida de segurança consistente em internação em
hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, com reavaliação em 1

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514013-08.2018.8.26.0451 -Voto no
3
(um) ano, nos termos do art. 98 c.c. 97, §1o do Código Penal.
Inconformado, apela o réu (fls. 169/178).
Sustenta, em síntese, que a redução da pena em razão da semi-
imputabilidade deveria ter sido maior. A fração foi adotada sem
qualquer fundamentação que a justificasse. O regime inicial deveria ser
o aberto, diante da primariedade e do quantum da pena. Afirma que a
internação é medida excepcional, que deverá ocorrer apenas quando
absolutamente necessária. Apesar de ter sido condenado ao regime
semiaberto, a internação é medida mais gravosa e até pior que o regime
fechado, até porque não tem prazo determinado. Requer que a medida
de
internação
seja
substituída
por
tratamento
ambulatorial.
Subsidiariamente, requer seja cassada a substituição, ficando condenado
à pena privativa de liberdade, por ser mais benéfica, porém com maior
redução pela semi-imputabilidade.
O
Ministério
Público
apresentou
contrarrazões, requerendo a preservação da r. sentença (fls. 182/189).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo parcial provimento do recurso (fls. 198/201).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514013-08.2018.8.26.0451 -Voto no
4
Consta da denúncia que, no dia 10 de julho de
2018, por volta de 22:00h, durante o repouso noturno, na rua Antônio
Campanholo, no 205, área rural, na cidade de Charqueada, Comarca de
Piracicaba, o ora apelante Eliton Camilo, vulgo “Bocão”, subtraiu, para
si, dois galos e seis galinhas, causando prejuízo de R$620,00 (seiscentos
e vinte reais) à vítima Rita de Cássia Martinez.
A
solução
condenatória
merece
ser
preservada.
Apesar de não questionados, ficam, com
efeito, aqui expressamente adotados como razões de decidir os
pertinentes fundamentos enunciados na sentença quanto à materialidade
e à autoria.
Assim, como devidamente analisado pelo
Magistrado de origem, estão nitidamente demonstradas a materialidade
e a autoria, de forma a permitir a condenação do réu pelo delito de
furto.
A Defesa pleiteia, exclusivamente, o aumento
da fração de redução pela semi-imputabilidade, a fixação do regime
aberto e a substituição da internação por tratamento ambulatorial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514013-08.2018.8.26.0451 -Voto no
5
Passa-se, assim, à análise da dosimetria da
pena.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada em
1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, diante dos maus antecedentes do
réu (comprovado pelo documento de fls. 90/91), inexistindo qualquer
alteração a ser realizada em razão da comprovação documental dos
maus antecedentes do apelante.
Na segunda fase, a pena retornou ao patamar
mínimo, diante da presença das circunstâncias atenuantes da confissão
espontânea e da menoridade relativa, inexistindo circunstâncias
agravantes.
Na terceira fase da dosimetria da pena, em
razão do repouso noturno, foi aumentada a pena em 1/3 (um terço), não
merecendo, também qualquer alteração.
Considerando a ausência de capacidade de
autodeterminação atestada pelo laudo pericial e a presença de semi-
imputabilidade, observando o artigo 26, parágrafo único, do Código
Penal, a pena foi reduzida em 1/3 (um terço). Não é o caso de reduzir a
pena no máximo legal, diante do fato de constar do laudo pericial que o
réu possuía capacidade de entender a ilicitude de sua conduta, apesar de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514013-08.2018.8.26.0451 -Voto no
6
sua incapacidade de autodeterminação. Contudo, a fração utilizada foi
por demais severa, diante das peculiaridades do caso, alterando-a para
1⁄2 (metade).
A sanção definitiva resta fixada em 08 (oito)
meses de reclusão e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Com relação ao regime fixado, observa-se que,
na hipótese vertente, existe periculosidade social, pois, o réu, já
possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos
patrimoniais, não hesitou em subtrair novamente. Note-se que o réu
possui maus antecedentes, inclusive por condenação anterior pelo
mesmo delito. Além disto, note-se que, após a data dos fatos deste
processo, o réu continuou cometendo crimes, como se observa da
certidão de fls. 91/92. Assim, o regime inicial semiaberto, foi
corretamente fixado, estando em observância ao disposto no artigo 33, §
3o, do Código Penal.
Ademais,
na
sentença,
verificou-se,
corretamente, ser caso de substituição da pena privativa de liberdade
por medida de segurança. O acusado, conforme consta de laudo pericial
produzido em incidente de insanidade mental, foi considerado semi-
imputável. Constou que ele “não possuía capacidade de
autodeterminação sobre o ato do qual é acusado a época dos fatos”
(fls. 33/38).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514013-08.2018.8.26.0451 -Voto no
7
Sobre a hipótese, dispõe o Código Penal no
parágrafo único de seu art. 26:
“Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou
da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento”.
Contudo, quanto a isto, não se afigura acertada
a aplicação, pelo Juízo a quo, da medida de segurança de internação.
Observa-se que o crime praticado pelo réu não foi grave, se tratando de
um furto de galinhas, delito cometido sem violência ou grave ameaça. A
singeleza do ato e o quantum da pena demonstram que a internação é
medida por demais rigorosa e desproporcional. Ressalte-se que
a internação só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se
mostrarem insuficientes, além de ter em consideração a Resolução no
113/2010 do CNJ, que em seu artigo 17 estimula, sempre que possível,
a implementação de políticas antimanicomiais.
No mesmo sentido é o parecer da Douta
Procuradoria Geral de Justiça: “A aplicação de medida de segurança de
internação mostrou-se exacerbada frente ao quadro delitivo e
circunstâncias pessoais apresentadas pelo apelante” (fls. 200).
Ademais, é certo que o Juiz não fica adstrito à
conclusão do laudo pericial e, nesse caso, deve levar em consideração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514013-08.2018.8.26.0451 -Voto no
8
também as peculiaridades do caso concreto.
Aliás, trata-se de matéria já enfrentada nos
Tribunais Superiores, conforme bem exemplificado pelos julgados
abaixo, segundo os quais é plenamente viável, em hipótese de semi-
inimputabilidade, mesmo quando se tratar de crime punido com
reclusão, a imposição de tratamento ambulatorial, caso na situação
concreta se demonstre ser esta a medida recomendável:
“AÇÃO PENAL. Execução. Condenação a pena de reclusão,
em regime aberto. Semi-imputabilidade. Medida de
segurança.
Internação.
Alteração
para
tratamento
ambulatorial. Possibilidade. Recomendação do laudo
médico. Inteligência do art. 26, caput e § 1o do Código
Penal.
Necessidade
de
consideração
do
propósito
terapêutico da medida no contexto da reforma psiquiátrica.
Ordem concedida. Em casos excepcionais, admite-se a
substituição da internação por medida de tratamento
ambulatorial quando a pena estabelecida para o tipo é a
reclusão, notadamente quando manifesta a desnecessidade
da internação” (HC 85401, Relator Min. Cezar Peluso,
Segunda Turma, julgado em 04/12/2009) grifei.
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ARTS 26 E 97
DO
CP.
AGENTE
INIMPUTÁVEL.
MEDIDA
DE
SEGURANÇA.
INTERNAÇÃO.
CONVERSÃO
PARA
TRATAMENTO AMBULATORIAL. RECOMENDAÇÃO DO
LAUDO
MÉDICO.
POSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. STF. 1. Na fixação da medida de
segurança - por não se vincular à gravidade do delito
perpetrado, mas à periculosidade do agente -, cabível ao
magistrado a opção por tratamento mais apropriado ao
inimputável, independentemente de o fato ser punível com
reclusão ou detenção, em homenagem aos princípios da
adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade (art.
26 e 97 do CP). 2. A violação de preceitos, de dispositivos
ou de princípios constitucionais revela-se quaestio afeta à
competência do Supremo Tribunal Federal, provocado pela
via do extraordinário; motivo pelo qual não se pode

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514013-08.2018.8.26.0451 -Voto no
9
conhecer do recurso especial nesse aspecto, em função do
disposto no art. 105, III, da Constituição Federal. 3. O
recurso também não pode ser conhecido sob o fundamento
da alínea c, porque não realizou a parte o necessário cotejo
analítico (arts. 541 do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ). 4.
Recurso especial improvido” (REsp 1266225/PI, Rel.
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
16/08/2012)”.- grifei.
Assim, deve ser imposta ao acusado Eliton
Camilo a medida de segurança de tratamento ambulatorial, em regime
semiaberto, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano.
Destaco que não se trata de medida imutável
e, caso não seja bem sucedida, caberá ao Juízo da Execução deliberar
acerca da eventual necessidade concreta de internação do acusado, nos
termos do art. 97, § 4o, do Código Penal.
Diante do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de declarar o réu Eliton
Camilo incurso no artigo 155, § 1o do Código Penal, condenando-o à
pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao
pagamento de 06 (seis) dias-multa, no valor unitário mínimo,
substituída a pena privativa de liberdade por medida de segurança
consistente em tratamento ambulatorial, por tempo indeterminado, com
prazo mínimo de 01 (um) ano.
FÁTIMA GOMES
Relatora